Tribunal: TCU
Processo: 020.725/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6865/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.725/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Silva Prado Lessa (XXX.562.647-XX); Mariana Macedo de Almeida (XXX.383.596-XX); Mariana Silveira Moretzsohn (XXX.662.127-XX); Mariana de Souza Carvalho (XXX.525.507-XX); Maricruz Aurelia Fun Sang Cepeda (XXX.112.728-XX); Marilia Ceccon Salarini da Rosa (XXX.924.777-XX); Marissol dos Santos Freitas Themoteo Pereira (XXX.358.887-XX); Mauricio Chamarelli Gutierrez (XXX.737.867-XX); Mayana Martins Redin (XXX.003.790-XX); Melina Almeida Dias (XXX.309.757-XX); Milena Barcelos Lima (XXX.305.737-XX); Monica Alves Lobo (XXX.117.247-XX); Monica Cristine Pereira dos Santos (XXX.407.237-XX); Monica Maria de Franca (XXX.254.677-XX); Monica Silva da Costa (XXX.038.797-XX); Natalia Lucero Frias Tavares (XXX.612.747-XX); Natalia Morais Gaspar (XXX.761.657-XX); Nayara Mendes Costa (XXX.642.256-XX); Nina Machado O Neill (XXX.353.097-XX); Pablo Tavares Coimbra (XXX.410.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.